Tribunal: TJSP
Processo: 1001339-62.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO No 43451

AÇÃO MONITÓRIA fundada em Termo de Quitação e Novação. Rescisão dos contratos de parceria firmado entre as partes por iniciativa da Requerida Domus que culminou no inadimplemento dos valores previstos nas cláusulas 1.7 e 1.8 do termo de quitação e novação. Pagamento dos valores previstos nas cláusulas 1.7 e 1.8 atrelados a eventos futuros, não ocorridos. Vencimento antecipado.

Ementa:
VOTO No 43451

AÇÃO MONITÓRIA fundada em Termo de Quitação e Novação. Rescisão dos contratos de parceria firmado entre as partes por iniciativa da Requerida Domus que culminou no inadimplemento dos valores previstos nas cláusulas 1.7 e 1.8 do termo de quitação e novação. Pagamento dos valores previstos nas cláusulas 1.7 e 1.8 atrelados a eventos futuros, não ocorridos. Vencimento antecipado. Valores negociados pelo termo não vinculados à ocorrência do evento futuro. Exigibilidade em razão da rescisão contratual. Contranotificação enviada ao endereço eletrônico contante no termo. Ratificação da mora. Pagamento com atraso das parcelas demonstrado. Requeridos que não se desincumbiram de provar os pagamentos nas datas acordadas. Multa prevista na cláusula 3. Cabimento. Crédito exigível. Sentença parcialmente reformada.

Recurso da Apelante-autora provido. Recurso dos Apelantes-réus não provido.